Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737179-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO ELIAZARIO DE CAMARGOS AGRAVADO: JONAS CORREA PERES JUNIOR, DANIELA PAULA DOS SANTOS CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, RONILDO ELIAZARIO DE CAMARGOS, contra a decisão que revogou o benefício de justiça gratuita concedida ao ora agravante, nos autos da ação de restituição de valores n.o 0700457-12.2025.8.07.0012 em que são réus JONAS CORREA PERES JUNIOR e DANIELA PAULA DOS SANTOS CORREA (ID. 75795273; ID. 245394515 - na origem). Em suas razões (ID 75795270), o autor agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Defende que a decisão agravada se pautou em interpretação equivocada e em provas descontextualizadas, que não correspondem à realidade atual do Agravante. Alega que a decisão confunde lucro cessante com renda atual, porque o valor de R$ 3.000,00 diários refere-se ao prejuízo que ele deixou de auferir em razão dos atos ilícitos praticados pelos agravados. Sustenta que ao contrário do que foi entendido a mencionada quantia não entrou em seu patrimônio, demonstrando a sua real e grave situação de hipossuficiência econômica. Argumenta que a parte contrária na impugnação utilizou fotos e postagens em redes sociais de anos anteriores (2018,2019 e 2020) para alegar uma suposta situação financeira favorável ao agravante, mas a concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada com base na situação financeira atual. Aduz que sua única atividade é uma banca na feira, com fluxo de vendas apenas aos fins de semana, não sendo a sua banca a maior da feira. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora